Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e fixou o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a suficiência de provas; e (ii) a indenização por dano moral fixada.
III. Razões de decidir:
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de injúria racial por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas, registros das mensagens enviadas e confissão da acusada, ainda que parcial, não há espaço para absolvição.
5. As expressões “pobre mestiça” e “ele gosta de loura e branca”, utilizadas em contexto de disputa interpessoal e dirigidas à vítima após descoberta de seu relacionamento com o ex-companheiro da condenada, revelam conteúdo discriminatório e ofensivo à identidade racial e condição social da ofendida, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
6. A condenação à indenização por danos morais observou o contraditório e a ampla defesa, uma vez que constou da denúncia, com expressa indicação do montante almejado. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e às condições econômicas das partes, valendo frisar que a ré é professora do Governo do Distrito Federal, possui imóveis e carro, não havendo razão para sua exclusão ou redução.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.